Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Vistos, etc... O executado suscitou a preliminar de ilegitimidade da exequente por entender que os honorários advocatícios só podem ser postulados pelo advogado, único titular do direito. Na espécie, quem postula a cobrança é a parte, não o advogado. O tema jurídico acerca da legitimidade para postular ou executar os honorários advocatícios tem suscitado frequentes controvérsias, ora admitindo-se a legitimidade concorrente entre a parte e o advogado, ora considerando que apenas o advogado, titular do direito, pode promover a cobrança. Como a questão jurídica apresentou divergência dentro do próprio Superior Tribunal de Justiça, o eg. STJ no RECURSO ESPECIAL No 2.035.052 - SP (2022/0338177-6), RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN, decidiu pela afetação do tema e submetê-lo à Corte Especial com o número 1.242-STJ (afetação conjunta do REsp 2.035.284/SP, do REsp 2.035.262/SP e do REsp 2.035.272/SP), para dirimir em definitivo o assunto e orientar os Tribunais de Justiça sobre qual entendimento deve ser adotado. Assim, este eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, foi comunicado para promover a suspensão dos processos em grau de recurso especial, agravos em recursos especiais, e feitos em trâmite na segunda instância, até definição da Corte Especial do STJ. Consoante constante do Boletim Nugepnac (Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas), edição no 26 de 02 de agosto de 2024, "Em sessão de julgamento realizada em 19/6/2024, a Corte Especial, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator para alterar a delimitação do tema 1242 para constar na redação: "Definir se há legitimidade concorrente da parte e do advogado para postular a condenação ou a majoração dos honorários advocatícios sucumbencias." e informa que "[...] Há determinação de suspensão do trâmite de todos os Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial no STJ e em segunda instância que tratem exclusivamente de honorários nos termos delimitados.[...] Sobrestamento no PJe (Código 11975 + Tema 1242). No caso, a decisão a ser tomada sobre a preliminar de ilegitimidade, acarretará, ou na rejeição da preliminar e prosseguimento da execução, ou no acolhimento da preliminar e a consequente extinção do processo. Assim, em cumprimento à determinação do eg. Superior Tribunal de Justiça, suspendo o curso do processo até julgamento definitivo do Tema 1.242-STJ. Encaminhem-se os autos ao Núcleo encarregado de gerenciar as suspensões. Intime-se. Brasília, 06 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator